Tribunal: TCU
Processo: 022.476/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 404/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria do Sr. Luiz Carlos Valente Lourenço, emitido pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, constatou o pagamento irregular do Adicional por Tempo de Serviço em percentual superior ao devido (17% ao invés de 16%), razão pela qual propôs a ilegalidade da presente concessão, com a negativa de registro do correspondente ato (peças 4, 5 e 7); Considerando que, no cômputo dos anuênios do Sr. Luiz Carlos Valente Lourenço, foram considerados períodos não contínuos como militar (artigo 100 da Lei 8.112/1990), de 15/01/1976 a 16/11/1976, além do tempo no cargo em que se deu a aposentadoria de 04/01/1984 a 06/06/2019, e, dessa forma, até 8/3/1999, data limite para a contagem de tempo para fins de "anuênios", conforme o art. 15, inciso II, da Medida Provisória 2.225-45/2001, o servidor contou com 16 anos e 10 dias de tempo de serviço, de acordo com o "Quadro resumo dos tempos de serviço/contribuição" (peça 2, p. 2). Considerando que o Plenário desta Corte, mediante o recente Acórdão 2.065/2023 (de minha relatoria), unificou o entendimento acerca dos "anuênios", na linha de que o servidor federal que possuía vínculo jurídico laboral já estabelecido com a União, tendo ingressado ou reingressado no serviço público federal, no regime estatutário, até a data da revogação da GATS em 8/3/1999, como é o caso do Sr. Luiz Carlos Valente Lourenço (4/1/1984), faz jus aos anuênios, não sendo necessária a exigência de que os tempos de serviço anteriores sejam ininterruptos ao último cargo; Considerando que, na Ficha Financeira do ato em apreço (peça 2, p. 3), consta a rubrica "00013-ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90" no valor de R$ 854,58, o que equivale a 17% do valor do vencimento básico de R$ 5.026,99, sendo que o valor correto, correspondente a 16%, seria de R$ 804,32 (16% de R$ 5.026,99); Considerando, entretanto, que a diferença a maior equivale a R$ 50,26, quantia pouco significativa, e que, nesses casos, esta Corte tem considerado, excepcionalmente, legal a concessão e concedido registro ao ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira do interessado, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria do Sr. Luiz Carlos Valente Lourenço, concedendo registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.476/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Carlos Valente Lourenço (XXX.924.060-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis para recalcular a rubrica "00013-ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90" à base de 16% sobre o valor do "Provento Básico", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.